Tribunal: TJES
Processo: 0010732-88.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0010732-88.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: RECREIO VITORIA VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010732-88.2012.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON POR PUBLICIDADE ENGANOSA. MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por concessionária de veículos, reduziu em 50% o valor de multa administrativa aplicada pelo Procon/ES. A multa, originalmente fixada em R$ 11.991,67, decorreu de infração por publicidade enganosa, em oferta veiculada em jornal local, que não correspondia às condições reais de venda dos veículos ofertados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a multa aplicada pelo Procon/ES observou os critérios legais de gradação previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) e no Decreto Federal nº 2.181/1997; (ii) determinar se o Poder Judiciário pode reduzir o valor da multa fixada administrativamente com base em alegada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Procon possui legitimidade para aplicar multas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, conforme art. 56, I, da Lei nº 8.078/1990, exercendo poder de polícia para sancionar práticas comerciais irregulares.

4. A multa aplicada foi graduada nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não se verificando ilegalidade na sua fixação.

5. A revisão judicial de atos administrativos deve se limitar ao exame da legalidade, não cabendo incursão no mérito da decisão administrativa, salvo em caso de flagrante violação de princípios constitucionais, o que não se evidenciou no presente caso.

6. A atuação discricionária do Procon foi devidamente fundamentada, observando os critérios previstos na legislação pertinente, sendo indevida a redução do valor da multa pelo Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes.

7. A multa, além de punitiva, possui caráter pedagógico, e seu valor foi considerado proporcional e razoável à infração cometida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Procon tem legitimidade para aplicar multas com base no art. 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, observando os critérios de gradação previstos no art. 57 da mesma norma.

2. A revisão judicial de multas administrativas limita-se à análise da legalidade, não cabendo a incursão no mérito do ato administrativo sem fundamentos objetivos que comprovem a manifesta violação a princípios constitucionais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 4º, III, 6º, III, 30, 31, 37, §1º, 56, I, 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 2º, 4º, III e IV, 5º, 18, § 2º, 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/09/2021; TJRJ, Apelação nº 0308972-19.2016.8.19.0001, Rel. Desª Isabela Pessanha Chagas, Quinta Câmara de Direito Público, j. 06/10/2023; TJDF, Apelação nº 0704946-50.2020.8.07.0018, Rel. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 29/09/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA(RELATOR):-

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA, com vistas ao reexame da sentença proferida às fls. 167/174, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 734/2010.

Em suas razões recursais (ID 8342507), o apelante alega, em resumo, a necessidade de preservação do valor da multa, nos moldes em que aplicada no âmbito administrativo, pois foi observada a Instrução de Serviço nº 001/2013 do Procon Municipal, que regulamenta a fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Contrarrazões apresentadas no ID 8342510, pelo desprovimento do recurso.

De saída, fixo a premissa de que o Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Consigno, inclusive, que “
[...] a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia, atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(RESP n. 1.523.117/SC) [...]” (TJDF; Apelação n.º 07010.74-22.2023.8.07.0018; 176.8552; Relator: Des. Alfeu Machado; Sexta Turma Cível; J 04/10/2023; PJe 27/10/2023).

No caso em apreço, o processo administrativo indica que a concessionária requerente foi autuada, em inspeção fiscal
in loco
, em razão da realização de publicidade enganosa publicada no jornal “A Tribuna”, “por meio da qual foram ofertados veículos automotores em condições de pagamento distintas das que, de fato, eram realizadas” (fls. 28/29).

Após a defesa apresentada pela requerente, sobreveio a decisão administrativa pela qual o Procon aplicou sanção, fixando o valor

Assim, sobreveio decisão administrativa pela qual o Procon/ES aplicou sanção, fixando o valor da multa em R$11.991,67 (onze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), por ofensa aos 4º, III, 6º, III, 30, 31 e 37, §1º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e arts. 13, VI e 14, caput, do Decreto nº 2181/97.

Entendo “[...] relevante acrescentar que segundo o princípio da presunção de legitimidade ou da veracidade, os atos praticados pela Administração Pública são verdadeiros quanto à certeza dos fatos, pois, em tese, a Administração age dentro dos limites da Lei (princípio da legalidade) [...]. A autoridade administrativa homologou o parecer fundamentado nos elementos de prova constantes dos autos, tendo sido apurada a infração perpetrada pela empresa autora, diante da falha na prestação do serviço [...]. Cabe ressaltar que não há margem ao administrador descumprir a Lei, nem ao julgador para reduzir a penalidade, sob o fundamento de que a multa encontrada, a partir de critérios objetivos previstos na Lei, é excessiva [...]. Revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário demanda prova da ilegalidade, o que não se verificou na espécie [...]” (TJRJ; Apelação n.º 0308972-19.2016.8.19.0001; Relatora Designada: Desª Isabela Pessanha Chagas; Quinta Câmara de Direito Público; DORJ 06/10/2023).

A meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990; e Decreto Federal nº 2.181/97.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“
Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

“
Artigo 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação”.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo. “
Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo (STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Nessa perspectiva, merece acolhimento a alegação
do apelante
de observância ao princípio da legalidade. Afinal, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não se sustenta a argumentação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Estadual, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo Procon/ES, no valor de R$11.991,67 (onze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e aos demais critérios legais. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. 3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88) (TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. [...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA e DOU-LHE PROVIMENTO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência manter o “quantum” da multa administrativa aplicada originalmente n
o valor de R$11.991,67 (onze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Por conseguinte, reconheço a sucumbência integral da parte autora, que
deverá suportar a totalidade dos ônus de sucumbência. Assim, condeno o requerente no pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FABIO BRASIL NERY:-

Acompanho o Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 21/01/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à possibilidade de redução da multa arbitrada no âmbito administrativo em decorrência da prática,
pela Recreio Vitória Veículos S.A.,
de prática contrária às normas do Código de Defesa do Consumidor e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, posteriormente acompanhado pelo eminente Des. Fabio Brasil Nery, deu provimento ao recurso interposto pelo
Município de Cariacica
, sob argumento central de que “
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF),
sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência)
”, de modo que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”.

Alicerçado na substanciosa argumentação tecida, o eminente Relator reformou a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido formulado pela Recreio Vitória Veículos S.A. e restabelecer o valor da multa arbitrada pela autarquia, no valor de R$ 11.991,67 (onze mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).

Registro, por oportuno, que venho perfilhando a corrente doutrinária e jurisprudencial segundo a qual o
Poder Judiciário pode imiscuir-se na análise da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multa diante da prática de conduta contrária às normas consumeristas.

Outrossim, entendo por bem manter a multa originalmente aplicada pelo PROCON Municipal de Cariacica, por reputá-la adequada e proporcional às circunstâncias fáticas dos autos, de modo que, feita esta breve observação, corroboro a conclusão alcançada pelo eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara, pelo
PROVIMENTO
do presente recurso.

É como
voto
.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, com vistas ao reexame da sentença proferida às fls. 167/174, que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 734/2010.

Em suas razões recursais (ID 8342507), o apelante alega, em resumo, a necessidade de preservação do valor da multa, nos moldes em que aplicada no âmbito administrativo, pois foi observada a Instrução de Serviço nº 001/2013 do Procon Municipal, que regulamenta a fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor de acordo com a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Contrarrazões apresentadas no ID 8342510, pelo desprovimento do recurso.

De saída, fixo a premissa de que o Procon tem legitimidade para impor multa com fulcro no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078/1990), pois detém poder de polícia para cominar sanções administrativas relacionadas às violações de preceitos consumeristas, conforme disposto nos artigos 2º, 4º, III e IV, 5º e 18, § 2º, todos do Decreto Federal nº 2.181/1997.

Consigno, inclusive, que “
[...] a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia, atividade administrativa de ordenação que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(RESP n. 1.523.117/SC) [...]” (TJDF; Apelação n.º 07010.74-22.2023.8.07.0018; 176.8552; Relator: Des. Alfeu Machado; Sexta Turma Cível; J 04/10/2023; PJe 27/10/2023).

No caso em apreço, o processo administrativo indica que a concessionária requerente foi autuada, em inspeção fiscal
in loco
, em razão da realização de publicidade enganosa publicada no jornal “A Tribuna”, “por meio da qual foram ofertados veículos automotores em condições de pagamento distintas das que, de fato, eram realizadas” (fls. 28/29).

Após a defesa apresentada pela requerente, sobreveio a decisão administrativa pela qual o Procon aplicou sanção, fixando o valor

Assim, sobreveio decisão administrativa pela qual o Procon/ES aplicou sanção, fixando o valor da multa em R$11.991,67 (onze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), por ofensa aos 4º, III, 6º, III, 30, 31 e 37, §1º, da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e arts. 13, VI e 14, caput, do Decreto nº 2181/97.

Entendo “[...] relevante acrescentar que segundo o princípio da presunção de legitimidade ou da veracidade, os atos praticados pela Administração Pública são verdadeiros quanto à certeza dos fatos, pois, em tese, a Administração age dentro dos limites da Lei (princípio da legalidade) [...]. A autoridade administrativa homologou o parecer fundamentado nos elementos de prova constantes dos autos, tendo sido apurada a infração perpetrada pela empresa autora, diante da falha na prestação do serviço [...]. Cabe ressaltar que não há margem ao administrador descumprir a Lei, nem ao julgador para reduzir a penalidade, sob o fundamento de que a multa encontrada, a partir de critérios objetivos previstos na Lei, é excessiva [...]. Revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário demanda prova da ilegalidade, o que não se verificou na espécie [...]” (TJRJ; Apelação n.º 0308972-19.2016.8.19.0001; Relatora Designada: Desª Isabela Pessanha Chagas; Quinta Câmara de Direito Público; DORJ 06/10/2023).

A meu ver, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios estabelecidos pela Lei nº 8.078/1990; e Decreto Federal nº 2.181/97.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos aludidos princípios, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de
multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

(Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

O artigo 24 do Decreto Federal nº 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

“Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto”.

Nos termos da decisão proferida no processo administrativo, a multa foi fixada nos limites estabelecidos no parágrafo único do mencionado artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória.

Com efeito, acerca da matéria debatida dos autos, não há dúvidas de que o processo administrativo mencionado
respeitou o devido processo legal
, porquanto deflagrado a partir da formalização da reclamação, nos termos do artigo 33, inciso III, do Decreto Federal nº 2.181/1997, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), “in verbis”:

“Artigo 33.
As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante
:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III
-
reclamação
”.

Oportuno registrar que, no sistema jurídico pátrio, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF),
sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência)
.

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo
.
“Mutatis mutandis”,
nesse sentido, confira-se STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo
(STJ, AgInt no REsp 1823636/PR, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 14/09/2021, DJ 16/09/2021).

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos “sub judice” deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

Nos ensinamentos de Ronald Dworkin, “
as regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados os fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”
(DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Nelson Boeira. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 39).

Nos chamados casos difíceis, entretanto, nos quais as regras postas são insuficientes para abarcar o caso concreto, o julgador é impelido a julgar com base em princípios.

Nem por isso, todavia, permite-se a atuação discricionária do julgador, pois esta encontra limites na ordem jurídica preexistente, que não é “textura aberta” a permitir qualquer interpretação, afinal, cumpre ao juiz descobrir a resposta correta, sem que utilize como artifício a atuação como se legislador fosse.

Na situação vertente, não verifico nenhuma invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Nessa perspectiva, merece acolhimento a alegação
do apelante
de observância ao princípio da legalidade. Afinal, para que
a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e
foi devidamente motivada
, não se sustenta a argumentação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Estadual, arbitrando-se novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa
.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Neste aspecto, entendo que a pena originalmente fixada pelo Procon/ES, no valor de R$11.991,67 (onze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos) é apta à finalidade a que se destina, atendendo à proporcionalidade e a razoabilidade, ao propósito pedagógico, e
aos demais critérios legais
. Nesse mesmo sentido seguem julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88)
(TJMG, Apelação n.º 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, 19ª Câmara Cível, J 09/09/2021, DJ 14/09/2021).

[...]
PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido (TJSP, Apelação n.º 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, 3ª Câmara de Direito Público, J 30/11/2020, DJ 30/11/2020).

[...]
1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa.
[...]
6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida (TJDF, 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: João Egmont, 2ª Turma Cível, J 29/09/2021, DJ 14/10/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, via de consequência manter o “quantum” da multa administrativa aplicada originalmente n
o
valor de R$11.991,67 (onze mil, novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos).

Por conseguinte, reconheço a sucumbência integral da parte autora, que
deverá suportar a totalidade dos ônus de sucumbência. Assim, condeno o requerente no pagamento da totalidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico (que consiste no valor da multa administrativa questionada nesta lide), atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2024 às 15:24:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53929925102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Relator para conhecer e dar provimento ao recurso.

PROCESSO N. 0010732-88.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELANTE/APELADO: RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S.A.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão relativa à possibilidade de redução da multa arbitrada no âmbito administrativo em decorrência da prática,
pela Recreio Vitória Veículos S.A.,
de prática contrária às normas do Código de Defesa do Consumidor e apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, posteriormente acompanhado pelo eminente Des. Fabio Brasil Nery, deu provimento ao recurso interposto pelo
Município de Cariacica
, sob argumento central de que “
a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF),
sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência)
”, de modo que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”.

Alicerçado na substanciosa argumentação tecida, o eminente Relator reformou a sentença recorrida, para julgar improcedente o pedido formulado pela Recreio Vitória Veículos S.A. e restabelecer o valor da multa arbitrada pela autarquia, no valor de R$ 11.991,67 (onze mil, novecentos e sessenta e um reais e noventa e sete centavos).

Registro, por oportuno, que venho perfilhando a corrente doutrinária e jurisprudencial segundo a qual o
Poder Judiciário pode imiscuir-se na análise da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aplicação de multa diante da prática de conduta contrária às normas consumeristas.

Outrossim, entendo por bem manter a multa originalmente aplicada pelo PROCON Municipal de Cariacica, por reputá-la adequada e proporcional às circunstâncias fáticas dos autos, de modo que, feita esta breve observação, corroboro a conclusão alcançada pelo eminente Relator,
Des. Raphael Americano Câmara, pelo
PROVIMENTO
do presente recurso.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO